Tribunal: TJDFT
Processo: 0729001-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. NOVIDADE TRAZIDA NO ÂMBITO DO PROGRAMA JUSTIÇA 4.0 DO CNJ. FACILITA A INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER se consubstancia em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”.
2. Não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente à Justiça 4.0 e ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado e o próprio Poder Judiciário.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é possível a reiteração de pedido de pesquisas aos sistemas eletrônicos para busca de bens penhoráveis, caso as diligências anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
3.1. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3.2. Na hipótese, não se verifica a utilidade de nova consulta ao sistema INFOJUD, visto que a última tentativa de localização de bens penhoráveis da parte devedora foi realizada há pouco mais de quatro meses, e, mesmo que o período solicitado seja diverso do período já consultado, não se justifica a razoabilidade da repetição da pesquisa, sobretudo porque a consulta de períodos muito pretéritos não se mostra passível de ser bem-sucedida.
4. Recurso parcialmente provido.